Tribunal: TJSP
Processo: 1005208-41.2019.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005208-41.2019.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargado JOÃO DA PAZ SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005208-41.2019.8.26.0176/50000 - Embu das Artes - Voto no 42740 - rk
2
VOTO No: 42740
EDEC. No: 1005208-41.2019.8.26.0176/50000
COMARCA: Embu das Artes (3a Vara)
EMBGTE.: Banco Volkswagen S.A. (R-Apdo.)
EMBGDO.: João da Paz Silva (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Volkswagen S.A. ao v. acórdão de fls. 265/281, que deu
provimento em parte ao apelo aviado pelo autor, ora embargado, contra
a r. sentença de fls. 196/203, que julgou improcedente a ação
revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de
crédito bancário pactuada em 30.09.2016, no valor de R$21.208,38,
para pagamento em 48 prestações mensais de R$708,46, fls. 116/124)
intentada pelo embargado, João da Paz Silva.
Alega o embargante, em resumo, que o v. acórdão é
extra petita uma vez que não há insurgência quanto à ilegalidade da
cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais
encargos moratórios (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de sanar o
vício apontado (nulidade).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005208-41.2019.8.26.0176/50000 - Embu das Artes - Voto no 42740 - rk
3
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 7 do v. acórdão
hostilizado (fls. 265/281), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado. A apreciação do pleito, dentro dos limites
apresentados pelas partes na petição inicial ou nas razões recursais,
mesmo que não tenha sido expressamente requerida na parte relativa
aos pedidos, não revela julgamento ultra ou extra petita.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005208-41.2019.8.26.0176/50000 - Embu das Artes - Voto no 42740 - rk
4
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005208-41.2019.8.26.0176/50000 - Embu das Artes - Voto no 42740 - rk
5
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005208-41.2019.8.26.0176/50000 - Embu das Artes - Voto no 42740 - rk
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica